Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-98.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Ausência de prova da dívida e eventual inadimplência. Obrigação de quem se declara credor de comprovar a origem e exatidão do débito cobrado, mormente se tornada pública a inadimplência mediante inserção em cadastro de proteção ao crédito. Abusividade e insubsistência da anotação restritiva. Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Ausência de prova da dívida e eventual inadimplência. Obrigação de quem se declara credor de comprovar a origem e exatidão do débito cobrado, mormente se tornada pública a inadimplência mediante inserção em cadastro de proteção ao crédito. Abusividade e insubsistência da anotação restritiva. Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.